Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-15.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011296-15.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CORREA RIBEIRO - CPF: 743.514.782-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011296-15.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/
MT

Recorrente(s):

Antonio Carlos Correa Ribeiro

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INDICAÇÃO DE HOUVE PAGAMENTOS ANTERIORES. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial o consumidor alega que desconhece o contrato que ensejou na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao credito no valor de R$ 59,87, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referente a linha móvel nº 65984218474 Contrato nº2013147250 e em razão de inadimplência do consumidor inseriu o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, para corroborar suas afirmações colacionou fatura em aberto no valor discutido nestes autos e telas sistêmicas com os dados cadastrais do autor.

3. Portanto, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica, bem como a origem da obrigação, tendo em vista que na fatura juntada na defesa é possível identificar detalhamento das ligações realizadas pelo consumidor, bem como se denota o pagamento das faturas dos meses anteriores e ainda que havia autorização para débito em conta corrente, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, ausente a impugnação específica, bem como a prova de que na data em que deveria ser debitada a fatura havia saldo disponível em conta corrente, ou que houve o pagamento do boleto pelo autor, a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e, procedente o pedido contraposto, para condenar a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$ 59,87, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte autora em litigância de má-fé, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença e mantida pela Turma Recusal revogo os benefícios da gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023